Tribunal: TJBA
Processo: 0586198-09.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0586198-09.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVALDO BARBOSA MATOS

Advogado(s)
:
EVALDO BARBOSA MATOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS, JOANNY DOS SANTOS MUNIZ BATISTA, WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
PRELIMINAR DE SENTENÇA
CITRA PETITA.
OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, §3º, III, DO CPC. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DIREITO AO RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PERÍCIA JUDICIAL. LESÃO COM REPERCUSSÃO LEVE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO. VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA DA SEGURADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

0586198-09.2016.8.05.0001
, em que figura como apelante
,
EVALDO BARBOSA MATOS
,
e, apelada,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.
A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO
, nos termos do voto do Relator.